Tribunal: TJSP
Processo: 1002651-39.2023.8.26.0177
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
Apelação. Ação de restituição de valores pagos c./c. reparação por danos morais. Sentença que julgou improcedente o feito. Pleito recursal que que não deve ser conhecido no que tange a declaração de nulidade do contrato, vez que não formulado na inicial e merece prosperar em parte no restante. Relação de consumo configurada. Verossimilhança das alegações da autora, segundo as regras ordinárias de

Ementa:
Apelação. Ação de restituição de valores pagos c./c. reparação por danos morais. Sentença que julgou improcedente o feito. Pleito recursal que que não deve ser conhecido no que tange a declaração de nulidade do contrato, vez que não formulado na inicial e merece prosperar em parte no restante. Relação de consumo configurada. Verossimilhança das alegações da autora, segundo as regras ordinárias de experiência. Vulnerabilidade técnica, informacional e econômica da autora em face da ré. Inversão do ônus da prova. Incontroversa a aquisição de uma placa mãe de computador no website da ré pelo valor de R$ 394,84 em 22/10/2023. Produto entregue com defeito em 06/11/2023. Autora-Apelante que é estudante universitária e necessitava usar o computador para assistir às aulas de EAD da universidade. Inúmeras trocas de mensagens via chat com a ré para formalizar reclamações e realizar tentativas de reembolso do valor pago pelo produto defeituoso. Em que pese o fato de a ré ter efetuado o reembolso do valor pago em 06/12/2023, antes da distribuição da ação, houve perda do tempo útil da autora-Apelante para a resolução do problema pela ré. Falha na prestação dos serviços. Sentimento de impotência, frustração e indignação, que extrapola o mero dissabor e enseja condenação pecuniária. Desvio produtivo do consumidor. Dano moral configurado e fixado em R$ 2.000,00, que atende aos princípios de proporcionalidade e razoabilidade. Correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora desde a citação (art. 405 do CC). Sentença reformada em parte. Redistribuição da sucumbência. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.